Tribunal: TJMT
Processo: 1001189-57.2021.8.11.0105
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001189-57.2021.8.11.0105
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ROSIMAR GOMES VIEIRA - CPF: 730.261.152-15 (RECORRENTE), DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 028.719.161-36 (ADVOGADO), VALDENICE TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 203.400.282-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO CHAGAS DE SOUZA - CPF: 028.545.751-99 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 707.013.201-84 (TERCEIRO INTERESSADO), EIDS GOMES VIEIRA - CPF: 804.528.842-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 050.639.171-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RUIZ - CPF: 622.692.592-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO TOMAZ DE SOUZA - CPF: 022.853.056-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EVANICE ROCHA VIEIRA - CPF: 997.606.063-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MISAEL AUGUSTO CHAGAS - CPF: 047.416.271-01 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DA SILVA - CPF: 760.931.076-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE GOMES VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 662.926.112-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 631.582.131-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente, nos termos do art. 413 do CPP, para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, IV). Sustenta-se nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, além de insuficiência de provas para a pronúncia.

II. Questão em discussão

2. Três questões principais são discutidas: (i) se a decisão de pronúncia apresenta fundamentação suficiente para atender ao art. 93, IX, da CF/1988; (ii) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de provas requeridas pela defesa; e (iii) se os elementos dos autos são suficientes para justificar a pronúncia do recorrente.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação foi rejeitada, pois a decisão cumpriu os requisitos constitucionais e legais ao expor os fundamentos que sustentam a remessa do caso ao Tribunal do Júri, sem a necessidade de exame exaustivo de todos os argumentos defensivos.

4. A preliminar de cerceamento de defesa também foi afastada, considerando que o indeferimento de diligências foi devidamente fundamentado e a defesa não comprovou a imprescindibilidade ou prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP.

5. No mérito, reconheceu-se a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, com base nos depoimentos, laudos periciais e outros elementos, justificando a submissão do caso ao Tribunal do Júri. A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade e não exige certeza plena, que será analisada pelos jurados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão de pronúncia não está viciada por nulidade quando fundamentada de forma suficiente, atendendo aos requisitos constitucionais e legais.

2. O indeferimento de diligências probatórias, devidamente fundamentado, não configura cerceamento de defesa, especialmente quando já realizadas, e não demonstrada de forma inequívoca qualquer irregularidade.

3. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, deixando a análise aprofundada de mérito para o Tribunal do Júri, exigências que foram devidamente atendidas
in casu
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, arts. 413, 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 865.325/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/09/2017; TJ-MT, APR: 0000544-64.2018.811.0037, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 05/08/2020.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

ROSIMAR GOMES VIEIRA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ROSIMAR GOMES VIEIRA
em face da r. decisão juntada no ID 243309757, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT na ação penal n.º 1001189-57.2021.811.0105,
pronunciando
o ora recorrente

pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal
,

a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Das razões recursais anexadas sob o ID 243309763, extrai-se que a i. defesa suscita a
preliminar de nulidade
da r. decisão de pronúncia por
ausência de fundamentação
, sob a alegação de que se encontra lastreada unicamente em
“falas da polícia”
e
“conversas retiradas de outro contexto”,
o que seria de todo insuficiente para atender à exigência prevista no
art. 93, inc. IX, da CF/88
; ao que agrega a arguição de
nulidade processual
por
cerceamento de defesa
, ante o indeferimento, pelo MM. Juiz
a quo
, da realização de perícia nos aparelhos celulares apreendidos nos autos.
No mérito, é vindicada a
impronúncia
do réu, sob o viés da
insuficiência probatória
da materialidade e da autoria delitivas que lhe são atribuídas.

Nas contrarrazões registradas no ID 243309765, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso.

Com a remessa dos autos a esta instância revisora, houve a manutenção tácita da decisão recorrida, nos termos do art. 589 do CPP (ID 244337169).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado no ID 245390675, opina pelo
desprovimento

do
strictu sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR

DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
):

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela defesa técnica do réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Como relatado, a i. defesa do réu
suscita, no bojo de suas razões, a
tese de

nulidade da r. decisão de pronúncia
, sob a alegação de que a fundamentação lançada pelo MM. Juiz
a quo
para justificar a submissão do réu a julgamento perante a Corte Popular é de todo incompleta, em afronta ao que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF/88, na medida em que existem tão somente
“ligações edeológicas angorada no trabalho unilateral da polícia” sic
– ID 243309763 - Pág. 17.

Entretanto,
razão não lhe assiste
.

Como se sabe, a fundamentação de
todas
as decisões do Poder Judiciário, tal como resulta da letra do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, constitui
condição absoluta de sua validade
.

Entretanto, a despeito do dever de fundamentar adequadamente e de maneira concreta as razões de seu convencimento,
o magistrado não está obrigado a refutar detalhadamente todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa das suas teses
, contanto que, pela fundamentação apresentada, seja possível extrair os motivos pelos quais se rejeitaram ou acolheram as pretensões deduzidas.

Nesse sentido, colho os seguintes precedentes do e.
STJ
:

“6.
Não há nulidade processual quando o Tribunal julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado.
O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
”.
(REsp 1832148/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020) – Destaquei.

“3.
Ademais, ‘o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas’
(...)”.
(AgRg no AREsp 865.325/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 22/09/2017) – Grifei.

Em idêntica toada firmou-se o posicionamento deste e.
TJMT
:

“1 –
(...)
;
os julgadores não são obrigados a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, sendo, suficiente que exponham os fundamentos que embasam sua decisão, como ocorreu na espécie, com evidente exclusão da tese defensiva”
.
(TJ-MT - APR: 0000544-64.2018.811.0037 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 05/08/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2020) – Destaquei.

Na espécie,
a simples leitura da decisão de pronúncia (ID 243309757) demonstra que o juízo
a quo
cotejou de maneira sóbria e comedida os elementos de convicção angariados ao feito, sem emitir juízo de certeza em face de nenhuma das versões sustentadas pelas partes
ex adversas
no processo, mas indicando de maneira concreta os elementos de prova que formaram o seu convencimento pela
mera admissibilidade
da acusação e pela necessidade de remessa da dúvida ao crivo do juiz natural da causa, isto é, ao Conselho de Sentença, máxime diante dos depoimentos prestados na
fase extrajudicial
pelas testemunhas
Luiz Fernando Tomaz de Souza
e
Gilson Rodrigues de Souza
, e das
declarações feitas em juízo
pelo investigador da Polícia Civil,
Paulo Cezar França
e pela esposa do réu
Maria Evanice Rosa Vieira
.

Dito de outra forma,
é plenamente possível extrair da decisão de pronúncia os fundamentos com base nos quais o magistrado da instância singela afastou a tese defensiva de
certeza inequívoca
do álibi do réu e concluiu pela plausibilidade também, ao menos neste estágio processual de prelibação, da tese ministerial, de modo que o mero antagonismo da decisão com os interesses de alguma das partes ou com o resultado que era esperado pela defesa, por si só, não significa deficiência na motivação.

Mesmo porque, embora o juízo
a quo
não tenha concluído pela
certeza cabal
de inocência do acusado, tampouco refutou de plano a tese de negativa de autoria, limitando-se a reconhecer a existência de arrimo probatório suficiente para respaldar ambas as versões sustentadas no feito, de modo que a questão deve ser mais profundamente analisada pelo Tribunal do Júri.

E, não obstante a defesa entenda que os elementos probatórios são insuficientes para comprovar a autoria delitiva e respaldar a remessa do caso ao crivo do Júri Popular, a tese confunde-se demasiadamente com o mérito do recurso, no que tange ao pedido de impronúncia e, como tal, será analisada.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PERÍCIA EM
SMARTPHONE
APREENDIDO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede de preliminar, é arguida
em passant
a suposta
nulidade processual por cerceamento de defesa
, na medida em que o d. juízo
a quo
teria
indeferido o pedido defensivo para que fosse realizada perícia
no “
aparelho celular SMARTPHONE Samsung, Modelo M31 N.º Série RQ8N704G95F Cor Branco/Dourado para constatar a existência de FERRAMENTA QUE PERMITE EDITAR E ATÉ MESMO CRIAR CONVERSAS que imitam o layout do WhatsApp” sic
– ID 243309763 - Pág. 13; o que, segundo o causídico, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que obstou o recorrente de produzir provas durante a instrução criminal.

Em que pese o dispêndio argumentativo da i. defesa,
a preliminar
não
comporta acolhida
.

E assim considero porque, conquanto seja direito das partes requerer ao juízo o empreendimento de diligências, dentre as quais a confecção de laudos técnicos e perícias, constitui lição comezinha que, ao magistrado, por se tratar justamente do
destinatário final das provas
, é
facultado indeferir fundamentadamente a produção daquelas que julgar
protelatórias
,
irrelevantes
ou
impertinentes
, recaindo, pois, sobre a parte interessada o ônus de demonstrar a real imprescindibilidade da prova que se pretende produzir.

Nesse sentido sedimentou-se o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o qual
“ao magistrado, mesmo no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes
. Cabe, ainda, à parte interessada, demonstrar a real imprescindibilidade da produção da prova requerida”
. (REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017) – Destaquei.

Na hipótese, como bem aquilatado pelo
Parquet
em sede de contrarrazões, constata-se que as pretensões defensivas de produção de prova pericial constituíram tentativas infundadas de obstar o regular andamento do feito e, porquanto suas respectivas imprescindibilidades à elucidação dos fatos não foram demonstradas pela i. defesa técnica, restaram indeferidas pelo MM. Juiz
a quo
.

A propósito, a despeito da insistência na realização da perícia no aparelho celular do réu,
certo é que tal procedimento foi realizado pela Polícia Judiciária Civil e devidamente documentado
, sendo o relatório anexado aos autos sob o ID 243309679, no bojo do qual foram consignadas todas as provas encontradas durante a extração de dados telefônicos – a qual, por sinal, foi previamente autorizada no bojo dos autos de n.º 1000493-21.2021.811.0105 e realizada por policiais civis, não havendo falar em qualquer ilegalidade (
ex vi
do AgRg no HC: 746463 RS 2022/0166982-7, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2023).

Assim sendo, não obstante o profícuo empenho e devoção à causa do d. advogado, com a devida vênia, certo é que o procedimento foi realizado por agentes da Polícia Judiciária Civil, após a concessão da devida autorização judicial para tanto, gozando, portanto, de fé pública.

Sobre o tema:

"Nos termos da orientação desta Corte Superior, é despicienda a realização de perícia a fim de comprovar a fidedignidade das gravações, que são presumidamente autênticas, possuindo fé pública os agentes policiais envolvidos na operação. Tal entendimento independe da forma de transmissão das interceptações, se oriundos de gravações de áudio ou captação de mensagens de texto. Precedentes."
(AgRg no RHC n. 129.003/MT , relator Ministro Ribeiro Dantas ,
Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020).

Deste modo, tendo o juízo
a quo
lançado mão de sua
discricionariedade motivada
para,
fundamentadamente
, indeferir a reprodução e nova confecção de prova pericial já encartada aos autos,
não há falar em nulidade por cerceamento de defesa
, mesmo porque, o interessado sequer se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva ocorrência de prejuízo concreto a que alude o art. 563 do CPP,
não bastando para tanto a mera alegação de que o aparelho celular do réu foi
“apreendido e utilizado pela Polícia para implantar álibi no processo” sic
.

Assim orienta a jurisprudência do e. STJ:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PORTE OU POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL DA ARMA. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO. I -
Não obstante o acusado no processo penal tenha direito à produção de prova, a realização de perícia é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do Magistrado processante, que poderá indeferir o requerimento, fundamentadamente, quando o reputar protelatório ou desnecessário, não caracterizando tal ato cerceamento de defesa.
Precedentes do col. STF e do STJ.
II -
Na hipótese, o Juízo a quo indeferiu a realização de novo laudo ao argumento de que seria meramente protelatório, uma vez que ‘o laudo de exame pericial de caracterização e funcionamento de arma de fogo e munições
de fls. 30/34,
foi firmado por perito oficial, atendendo ao disposto no artigo 159 do Código de Processo Penal
. (...). Recurso em habeas corpus desprovido”.
(RHC 88.778/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) – Destaquei.

“4. É cediço que,
em regra,

salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências, porquanto o Magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada
”.
(AgRg no HC 498.993/RS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019) – Destaquei.

“
1.
O
indeferimento de pedido de diligência
, de acordo com o art. 422 do CPP,
quando devidamente fundamentado, não configura cerceamento de defesa
, por ser a
discricionariedade motivada
o critério norteador do juízo de necessidade”.
(RHC 104.117/RJ, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, j. em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – Grifei.

Com base em tais considerações, sem maiores delongas,
REJEITO

a preliminar

arguida.

É como voto.

V O T O –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares, verte da exordial acusatória (ID 243309696) que, no dia 06 de abril de 2021, por volta das 07h, na propriedade rural denominada “Sítio Iguaçu”, situado na Linha 20, Escol Sul, na cidade de Colniza/MT, o ora recorrente
ROSIMAR GOMES VIEIRA
, vulgo “Sima”, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de
animus necandi
,
mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido
, matou
Lindomar Alves de Oliveira
, desferindo-lhe disparos de arma de fogo.

A narrativa ministerial dá conta que a vítima possuía transtornos mentais e, após uma discussão com o denunciado, acabou sendo internada em uma unidade psiquiátrica no Estado de Rondônia, onde permaneceu por algum tempo.

Restou apurado que, após o tratamento médico, o ofendido retornou para a cidade de Colniza/MT e passou a cobrar
ROSIMAR
pelos gastos que teve durante a internação, estipulando o prazo de 15 (quinze) dias para que este efetuasse o pagamento da suposta dívida.

Nesse contexto, consta que dois dias antes de findar o prazo estipulado por
Lindomar
, o ora recorrente se deslocou até a propriedade rural onde a vítima residia e, de inopino, o atingiu com 02 (dois) golpes de arma branca. O ofendido, de pronto, tentou empreender fuga, contudo, foi atingido na nuca por um disparo de arma de fogo, resultando em sua morte.

Por tais fatos, o réu foi denunciado e, ao final da instrução da primeira etapa do rito escolado do Júri, restou

pronunciado
como incurso nas sanções do crime previsto no
art. 121, § 2º, inciso IV, do CP
; contexto em que ele, agora, exsurge inconformado, nos termos já relatados.

1.

Da impronúncia:

À vista do relatado, conquanto a defesa técnica do réu argumente ficta
ausência de provas bastantes para atribuir a autoria
do ilícito
sub judice
ao recorrente
ROSIMAR
, em se tratando de decisão de pronúncia, há de se ponderar ser decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta haver
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes de autoria ou participação
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Dessa feita, o rito bifásico, aplicável aos os crimes dolosos contra a vida, tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Nesse momento, os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso
, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

In casu
, mesmo que a contragosto da i. defesa, verifico que a
materialidade
do delito encontra-se demonstrada por meio do boletim de ocorrência n.º 2021.85215 (ID 243309651); da portaria de instauração do inquérito policial (ID 243309652); do Relatório de Investigação n.º 62/2021 (ID 243309654) e n.º 2021.13.8284 (ID 243309674); do Laudo Pericial Necroscópico e respectivo mapa topográfico das lesões (ID 243309655 - Pág. 3/6); além dos depoimentos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal.

Quanto à
autoria
, infere-se que os elementos de prova jungidos aos autos demonstram a existência de indícios suficientes atribuindo-a ao ora recorrente, restando
inconcebível, nesta fase processual, outro desfecho, a não ser a pronúncia
.

Como bem referido pelo d. juízo
a quo
, conquanto tanto na Delegacia (ID 243309657), quanto em juízo (ID 243309748),
ROSIMAR
tenha apresentado versão que afasta de si qualquer conduta comprometedora, firme na alegação de que estaria dormindo no momento em que o crime ocorreu; sua narrativa se vê refutada pelas declarações prestadas pelas demais testemunhas inquiridas no curso da persecução criminal - valendo destacar, nesse momento processual e a fim de evitar tautologia, aquelas prestadas na Delegacia por
Luiz Fernando Tomaz de Souza
e
Gilson Rodrigues
, e em juízo por
Maria Evanice Rosa Vieira
e pelo policial civil
Paulo Cézar França
.

Em que pese a esposa do réu,
Maria Evanice Rosa Vieira
, tenha tentado robustecer em juízo a tese exculpatória por ele sustentada, insistindo que o marido não cometera o homicídio, visto que estava em casa com a família na data fatídica; certo é, que a informante acabou confirmando
perante a autoridade judiciária
a ocorrência de discussões pretéritas entre vítima e algoz, inclusive ameaças de morte feitas por
Lindomar
contra ela e sua família.

Além disso,
Maria
destacou a internação da vítima no Estado de Rondónia para tratamento médico ocorridas meses antes do crime, ponderando que as animosidades entre
Lindomar
e seu esposo se intensificaram após tal acontecimento, justamente porque o ofendido tinha plena convicção de que os custos de seu tratamento deveriam ser arcados por
ROSIMAR
(ID 243309748).

Tais desentendimentos pretéritos e a dívida decorrente de cuidados médicos atribuída ao ora recorrente também foram ponderadas por
Luiz Fernando Tomaz de Souza
(ID 243309668) e
Gilson Rodrigues de Souza
(ID 243309666) quando inquiridos perante a autoridade policial, ainda no início das investigações.

E muito embora os declarantes não tenham sido ouvidos sob o crivo do contraditório, a narrativa por eles sustentada é amparada pelos relatos judiciais do policial civil
Paulo Cézar França
(ID 243309748).

Durante sua oitiva em juízo, o servidor público minudenciou o contexto fático que antecedeu o ilícito, referindo aos desentendimentos existentes entre
Lindomar
e
ROSIMAR
, especialmente uma ocorrência registrada pela vítima dando conta que seu cunhado “Simá” possuía diversas armas escondidas no interior de sua residência, bem assim,
“que
se acontecesse alguma coisa com ele, o Simá era o responsável
” sic
; ressaltando, ainda, que durante as investigações, as equipes verificaram que, aparentemente,
“o Lindomar não tinha outro problema com ninguém, de terra ou de algum tipo de agressão, de animosidade ... o único relato que a gente encontrou foi com o cunhado dele [Simá]”
sic.

Além disso,
Paulo
ressaltou que nenhum dos indivíduos inquiridos ao longo da fase investigativa apontou ter ouvido barulhos de veículos no local do crime, peculiaridade que, ao menos nessa fase perfunctória, sugere que o autor do delito residia naquela região, bem assim, que conhecia os caminhos até a residência da vítima.

Nesse particular, as imagens anexadas no ID 243309654 - Pág. 17 dão conta que a residência palco do delito ficava cerca de 2km distante do imóvel onde
ROSIMAR
morava – trajeto este que, conforme bem ponderado pelos agentes policiais no relatório investigativo, poderia ser percorrido a pé
“sem chamar a atenção”
.

Nessa ordem de ideias, é inarredável a conclusão de que, ao menos por ora,
existem nos autos, no mínimo, duas possibilidades acerca da dinâmica do ilícito
e, a
contrario sensu
do proposto pela i. defesa técnica,
há substrato probatório suficiente a subsidiar a submissão do acusado a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri
, havendo
indicativos de autoria que pesam em desfavor deste, à vista dos
elementos de convicção expostos.

E, como já dito, na fase de pronúncia não se exige prova cabal e certeira da autoria, mas apenas
indícios suficientes
; incumbindo ao corpo de jurados a valoração aprofundada das provas e a decisão final a respeito da inocência ou culpa do acusado, elegendo entre as versões defensiva e acusatória aquela que melhor se amolda ao caso em exame.

Consigno que não se está a afirmar a culpa do recorrente, mas apenas, e com esteio nas provas produzidas, a concluir pela existência de
indícios

suficientes
, indicativos de que talvez seja o autor do crime de homicídio em questão.

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Nessa ordem de ideias, o entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Destarte, diante do contexto fático-probatório apresentado, é inarredável a submissão do acusado ao juízo natural da causa, que é o e. Tribunal do Júri, devendo ser
mantida a pronúncia
,

resguardada a competência constitucional, insculpida no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição da República.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
REJEITO

as preliminares de nulidade
suscitadas pela defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
ROSIMAR GOMES VIEIRA
,
mantendo incólume
a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT na ação penal n.º
1001189-57.2021.811.0105.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024